Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-12.2025.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-12.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IRENE OLIVEIRA DE AMORIM - CPF: 946.082.371-87 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO ADMITIDA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

A ausência de prova inequívoca da contratação, especialmente quando baseada exclusivamente em registros eletrônicos unilaterais e sem manifestação expressa da consumidora, impossibilita o reconhecimento da validade do contrato, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, caracteriza dano moral
in re ipsa,
por ofender a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A comprovação de que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, sem impugnação específica, autoriza o afastamento da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da existência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples.

Admite-se a compensação entre os valores efetivamente depositados e os descontos indevidos, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA no 1000386-12.2025.8.11.0048, julgou parcialmente procedente o pleito os pedidos formulados por IRENE OLIVEIRA DE AMORIM, nestes termos:

“3. DISPOSITIVO

3.1. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO os pedidos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por IRENE OLIVEIRA DE AMORIM em desfavor de BANCO BRADESCO S.A, para:

a) DECLARAR a INEXIGIBILIDADE e a INEXISTÊNCIA dos contratos com descontos em relação ao CONTRATO N°516326044, na aposentadoria do requerente;

b) CONDENAR, a parte ré a restituir, EM DOBRO, à parte autora, os valores descontados indevidamente, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE de juros legais a partir da data dos respectivos descontos (Súmulas 54 e 43 do STJ);

c) CONDENAR, a parte ré a pagar a parte autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

3.2. Condeno ainda as parte ré, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC/2015.”
(Id. 306862475).

Em suas razões, de Id. 306862483, o banco apelante requer a reforma da sentença, sustentando, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, especialmente o ato ilícito, uma vez que agiu amparado no exercício regular de direito.

Defende a validade da contratação eletrônica com base em jurisprudência e legislação aplicáveis, como a MP n. 2.200-2/2001, Leis n. 10.931/2004, 14.063/2020 e 14.620/2023.

Afirma que a contratação do empréstimo se deu por meio de autoatendimento (BDN), com utilização de cartão, senha e biometria, com geração de logs digitais e liberação do crédito na conta da autora.

Assegura que os documentos apresentados (log de dados, documento descritivo de crédito, parecer técnico) demonstram regularidade do contrato e autorizam o desconto questionado.

Consigna a ausência de dano moral a ser indenizado, pois os fatos se restringem a aborrecimentos cotidianos e não houve falha grave que justificasse a condenação.

Deste modo, pugna pela improcedência de todos os pedidos iniciais, tendo em vista a legalidade da cobrança discutida nos autos e ausência de danos morais. Sucessivamente, protesta pelo da repetição do indébito em dobro, substituindo-a pela restituição simples, por ausência de má-fé ou dolo; a compensação dos valores eventualmente condenados com os valores creditados na conta da autora; a redução da indenização por danos morais, entendendo-se o valor fixado em R$5.000,00 como exorbitante e desproporcional e a modificação do termo de incidência dos juros legais e da correção monetária sobre o dano moral para a data da sentença, momento em que o valor foi fixado de forma definitiva, e não o evento danoso.

As contrarrazões foram apresentadas nos Id. 306862495, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise da apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Irene Oliveira de Amorim, em virtude de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de suposto contrato de empréstimo que a autora alega desconhecer.

O feito tem origem na alegação de que a autora, idosa e aposentada, teria sido surpreendida com descontos mensais de R$309,87 em seu benefício previdenciário, relativos a empréstimo bancário (Contrato no 516326044) que afirma nunca ter contratado.

O Juízo
a quo
reconheceu a inexistência da relação jurídica, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, e condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais.

Inconformada, a instituição financeira insurge-se afirmando que não há qualquer irregularidade na prestação de seus serviços. Rechaça o alegado dano moral, a repetição de indébito e reputa devido o desconto proveniente de empréstimo consignado.

Pois bem.

De início, afasto as alegações quanto à regularidade da contratação.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de contratos celebrados por meios eletrônicos, inclusive em operações bancárias realizadas por caixa eletrônico, desde que presentes elementos de segurança aptos a demonstrar a autoria e autenticidade do consentimento negocial.

Todavia, no caso concreto, o banco limitou-se a juntar aos autos documentos unilaterais (logs, extratos do sistema e parecer técnico), sem apresentar instrumento contratual assinado, tampouco gravação de áudio, vídeo ou qualquer outra prova robusta da ciência e anuência da autora. A documentação é insuficiente, especialmente considerando-se que a parte autora é idosa, hipossuficiente e assistida pela Defensoria Pública, circunstâncias que agravam sua vulnerabilidade contratual.

Não se trata, pois, de negar em abstrato a validade dos contratos eletrônicos, mas de exigir comprovação efetiva da manifestação de vontade no caso específico - o que não se verifica nos autos.

Como se trata de relação consumerista, o ônus da prova foi invertido e o banco demandado não se desincumbiu, restando evidenciada a falha na prestação do serviço. Assim, não se pode pressupor que o serviço cobrado foi efetivamente aderido pela autora.

Dessa forma, mantenho o reconhecimento da inexistência da relação contratual e, por conseguinte, da ilegalidade dos descontos realizados, conforme decidido pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, sendo irrelevante a discussão sobre culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A falha na segurança dos sistemas internos da instituição bancária, que permitiu a realização de contratação fraudulenta (ou não comprovada) em nome da consumidora, impõe o dever de indenizar os danos causados, independentemente do dolo.

Além disso, o desconto indevido sobre verba alimentar de pessoa idosa configura abalo à dignidade da pessoa humana, com dano moral presumido (
in re ipsa)
, conforme consolidado entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (CEBAP) contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinou a devolução dobrada dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor do autor. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os descontos realizados pelo CEBAP no benefício previdenciário do autor são respaldados por contratação regular; (ii) se há elementos suficientes para responsabilização da entidade por danos materiais e morais. III. Razões de decidir 3. Não restou comprovada a existência de vínculo contratual entre as partes, configurando-se falha na prestação do serviço pelo apelante, que não apresentou documentos aptos a demonstrar a contratação, nos termos do art . 373, II, do CPC e do art. 6o, VIII, do CDC. 4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente encontra respaldo no art . 42, parágrafo único, do CDC, dada a ausência de engano justificável. 5.
O desconto em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem autorização do titular, excede os limites do mero dissabor e caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a condenação arbitrada.
6 . Mantida a indenização fixada em R$ 5.000,00, valor proporcional e razoável às circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1.
A inexistência de comprovação de vínculo contratual entre consumidor e fornecedor implica na nulidade de descontos em benefício previdenciário, ensejando devolução em dobro dos valores cobrados.
2.
O desconto indevido em verba de natureza alimentar caracteriza dano moral in re ipsa
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC, arts. 6o, VIII, e 42, p .u.; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676 .608, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21 .10.2020; TJMT, Apelação no 1023142-93.2024.8 .11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j . 25.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10044971420248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME

[...] A gravação telefônica não constitui meio idôneo para autorizar descontos em benefícios previdenciários, sendo necessária autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico, conforme exigência da Instrução Normativa INSS no 28/2008.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando o dever de indenizar.

A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, não bastando a mera irregularidade na cobrança .

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 186 e 927; IN INSS no 28/2008, art . 3o. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 10181584620248260196, Rel. Des. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j . 30.10.2024.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10108645420248110003, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/04/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2025)

Com isso, comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório, também, objeto do apelo.

Consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que a condenação a título de danos morais,
fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais),
mostra-se razoável frente às peculiaridades do caso em análise, pois, fundada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não excedendo os patamares normalmente praticados por esta Corte em casos similares, razão pela qual deve ser mantido.

Neste sentido:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”
(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244).

A sentença determinou a aplicação de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da data da sentença (Súmula 362 do STJ), o que está em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ.

Não há, portanto, qualquer equívoco a ser corrigido, restando improcedente o pedido recursal de alteração do termo
a quo
dos encargos legais.

Por fim, quanto à repetição de indébito, assiste razão ao apelante.

Embora ausente prova da regularidade da contratação, é incontroverso nos autos que o valor referente ao contrato foi depositado na conta da autora. O banco apresentou comprovante do crédito, e a parte autora não impugnou especificamente esse fato, deixando de contestar a efetiva entrada do numerário em sua conta bancária.

Diante do silêncio da parte interessada e da ausência de devolução imediata dos valores, é possível reconhecer a ocorrência de engano justificável.

Nesse contexto, a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não é devida, nos termos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRIBUIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM – CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Considerado que o negócio tenha sido mantido por terceiro, em fraude, a formalização do contrato, por contato telefônico, sem exigir a apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência do contratante, sem formalizar um contrato escrito e assinado, chama para si o risco do empreendimento, respondendo pelas fraudes de terceiros – que não podem, notoriamente, prejudicar o consumidor. 2 -
Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Reforma-se a sentença neste importe
. 3 - O arbitramento da indenização em valor de R$5.000,00 mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina. 4. Sentença Reformada Parcialmente . Recurso Provido em Parte.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000831-39.2023.8 .11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024)

Ademais, tendo sido comprovado o crédito na conta da autora, admite-se a compensação entre os valores indevidamente descontados e o montante efetivamente creditado, de forma a evitar o locupletamento indevido.

Assim, a sentença deve ser parcialmente reformada, para afastar a restituição em dobro, autorizando a repetição simples e admitir a compensação dos valores incontroversamente depositados com os valores descontados, devendo eventual saldo remanescente ser restituído à autora.

No que tange ao ônus da sucumbência, entendo que não há razão para modificação, uma vez que a reforma da sentença é mínima e de natureza meramente quantitativa, restrita à forma de restituição do indébito e à possibilidade de compensação de valores incontroversos, sem alterar o reconhecimento da ilicitude da conduta do banco ou da procedência do direito da parte autora.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que a restituição do indébito seja na forma simples, autorizando a compensação com o que foi depositado na conta da autora.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025